Tribunal: CARF
Processo: 10510.722926/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722926/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.867 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
AMELIA MARIA CERQUEIRA UCHOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRRF. COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovado o pagamento do IRRF pela fonte pagadora, deve ser
reconhecido o direito creditório do contribuinte proceder à compensação com o
valor devido a título de IRPF, na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 06/03/2019, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 23.964,33 (vinte e três mil, novecentos e sessenta e
quatro reais e trinta e três centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2017, ano-calendário
2016, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte sobre aluguel, em que foi glosado o valor de R$ 17.883,84
supostamente retidos na fonte por “Galindo e JD distribuidora Ltda”, e não informados em
DIRF, assim como não foram apresentados DARF’s de recolhimento dos valores retidos.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, ser da fonte pagadora, a pessoa jurídica locatária do imóvel, a
responsabilidade pela retenção do tributo. Ressalta que, em nenhum momento, a Notificação de
Lançamento atribuiu ao Impugnante a obrigação de recolher o imposto devido com fundamento
na solidariedade prevista no art.124 do CTN. Por fim, cita entendimento administrativo aplicável
ao caso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722926/2019-71
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722926/2019-71

A Recorrente instruiu a sua impugnação com (i) documentos de identificação
(fl.20);
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (RJ) proferiu
o acórdão no 12-107.400 - 7a Turma da DRJ/RJO, julgando improcedente a impugnação por
entender que:
 a fiscalização apontou irregularidade atinente à Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte relacionada a rendimentos de aluguéis
recebidos da Fonte Pagadora Galindo e JD Distribuidora Ltda. Justificou a
autoridade fiscal, que não há Dirf enviada pela fonte pagadora e que,
também, não houve a comprovação, mediante apresentação de Darfs, do
pagamento do tributo;
 relativamente ao imposto de renda retido na fonte, determina a legislação
do IR que a importância descontada na fonte sobre rendimentos oferecidos
à tributação será deduzida do imposto devido na declaração de
rendimentos (art. 8o da Lei n 8.383, de 30 de dezembro de 1991);
 a compensação do IR retido na fonte com o imposto devido na declaração
de ajuste anual é autorizada pela legislação, desde que o contribuinte logre
demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção
correspondente aos rendimentos declarados (RIR, aprovado pelo Decreto
no 3.000/1999, art. 87, §2o e 943, §2o);
 nos termos da legislação tributária vigente, no presente caso, a
responsabilidade pelo recolhimento é da fonte pagadora locatária do
imóvel, Galindo e JD Distribuidora Ltda;
 assim sendo, caberia à contribuinte comprovar a retenção sofrida via
comprovante de rendimentos, ou quaisquer outros elementos de prova.
Informações prestadas por terceiros estranhos à relação jurídico-tributária,
tais como corretoras e imobiliárias, não poderiam ser acatadas com o fito
de assegurar a retenção de imposto;
Irresignada com o v. acórdão no 12-107.400 - 7a Turma da DRJ/RJO, a Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:
i.
o IRPF compensado pela Recorrente foi efetivamente recolhido pela fonte
pagadora dos aluguéis, conforme comprova os documentos anexos no
presente Recurso;
ii.
a obrigação de reter e recolher o IRPF, decorrente dos aluguéis recebidos
pela Recorrente sempre foi de terceiro, qual seja, Galindo e JD
Distribuidora Ltda – ME, conforme assim dispõe o art. 22, VI, da
Instrução Normativa no 1.500/2014, que regulamenta a tributação do IRPJ.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722926/2019-71

Vieram os autos para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e o
julgamento foi convertido em diligência, determinando a intimação da ora Recorrente para que
apresentasse documentos que atestassem a retenção dos valores de IRPF.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou cópia do contrato de locação,
cópia de extratos bancários e cópias de extratos da administradora de imóveis.
Em relatório de diligência fiscal, a Autoridade de origem concluiu pela
possibilidade de se reconhecer uma certa compatibilidade entre as informações nos extratos
fornecidas pela Administradora do imóvel no tocante aos valores de locação e IRRF e os
depósitos apontados nos extratos bancários, entretanto não ficou esclarecida a gritante
divergência entre esses valores e o que consta na DIMOB apresentada pela própria
Administradora bem como o valor dos rendimentos da locação informados na DIRPF da
Recorrente.
Intimado das conclusões da diligência, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade afirmando que os documentos apresentados em resposta à intimação fiscal são
suficientes para a comprovação da retenção de R$ 17.883,84.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.

Entendo que os comprovantes anexados pela recorrente são aptos a demonstrar a
legitimidade do imposto compensado. Conforme planilha demonstrativa abaixo extraída do
próprio recurso voluntário, o valor os recolhimentos comprovados superam o montante do IRRF
glosado (R$ 17.833,84).

Ademais disso, conforme atestam os documentos juntados pelo ora Recorrente, há
de se reconhecer que os o IRRF recolhido pela fonte pagadora foi efetivamente descontado da
Recorrente, considerando os valores constantes dos extratos bancários e da administradora de
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722926/2019-71

imóveis e, especialmente, o contrato de locação, firmado em junho de 2016, com firma
reconhecida no mesmo ano, o que atesta a sua autenticidade.
Assim, diante dos novos elementos de prova trazidos aos autos, deve ser
restaurada a compensação de IRRF declarada pela ora Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital